Tribunal: STF
Processo: RE 1342745
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão assim ementado:



     



    “TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PUBLICO MILITAR. EXÉRCITO BRASILEIRO. CAPITÃO DA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPRESCINDIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto por Paulo Sérgio Rodrigues Pereira contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, inciso VI, CPC), fundada na falta de interesse processual decorrente da ausência de requerimento administrativo. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. 3. A sentença merece ser mantida pelos seus fundamentos. 4. O entendimento que prevalece nesta Turma Recursal é no sentido de que o Judiciário não pode substituir à Administração na condição de instância primeira de ingresso dos pedidos de benefícios, sujeitando-se ao risco, sempre presente, de prestar jurisdição em bases aleatórias, por mais diligente, por mais aguçado que seja o discernimento do magistrado. 5. No mesmo sentido o STF, em sede de repercussão geral, decidiu que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado junto à Autarquia Previdenciária, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento (RE 631240), entendimento que deve ser aplicado também aos casos de ações contra a administração pública pelas mesmas razões referidas no item 4. 6.Diante de tais considerações, não há reparo a ser feito na sentença. 7. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 8. Arbitro honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme previsão do art. 55 da Lei n. 9.099/95”.



     



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente ter havido violação do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 



    Aduz ser pacífico o entendimento acerca da “desnecessidade de prévio requerimento administrativo para fins de reconhecimento de isenção tributária e para fins de Repetição de Indébito”. Destaca que o presente caso não envolve benefícios previdenciários. Sustenta ser inaplicável, neste feito, a orientação firmada no julgamento do Tema nº 350 de repercussão geral. Relata haver precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal favoráveis à sua tese. 



    Decido.



    Merece prosperar a irresignação.



    Verifica-se que a instância a quo manteve a sentença por meio da qual houve a extinção do processo sem resolução do mérito, decisão essa que esteve fundada na falta de interesse processual decorrente da ausência de requerimento administrativo. Segundo a Turma recursal, se aplica, no presente caso, a orientação do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do Tema nº 350, RE nº 631.240/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/11/14, que foi assim ementado, na parte que interessa:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. (...)” (RE nº 631.240/MG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/11/14).



     



    Conduto, constata-se que o presente feito não versa sobre benefícios previdenciários, mas sobre direito a isenção tributária (relativa ao imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria) e a repetição de indébito tributário, questões relacionadas ao direito tributário. Não se aplica, portanto, o referido tema de repercussão geral.



    Na mesma direção, cito as seguintes decisões, nas quais houve análise de casos análogos ao presente: ARE nº 1.344.614/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/10/21; RE nº 1.344.608/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/9/21; ARE nº 1.301.776/RN, de minha relatoria, DJe de 18/3/21; RE nº 1.301.198/GO, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/3/21; ARE nº 1.299.092/RN, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/20.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a devolução dos autos à instância a quo para que realize novo julgamento do processo, afastando a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para configurar o interesse de agir do autor.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2021. 



     



Ministro Dias Toffoli



Relator 



Documento assinado digitalmente